Tribunal: TJBA
Processo: 8000439-31.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000439-31.2019.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): JOSE LUIZ LIMA GUERRA APELADO: JOSE DE SILVA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUTONOMIA MUNICIPAL RELATIVA. AUSÊNCIA DE CPF DO EXECUTADO E INÉRCIA POR MAIS DE UM ANO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Lauro de Freitas contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção de execução fiscal no montante de R$ 2.142,35, diante do baixo valor do débito, ausência de citação e inércia processual superior a um ano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar: a) se a autonomia constitucional do Município para fixar parâmetros de execução fiscal impede a aplicação do teto de baixo valor de R$ 10.000,00 fixado pelo Conselho Nacional de Justiça; b) se as diretrizes do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal têm aplicação imediata aos processos em curso; c) se a inércia em fornecer o CPF do executado por tempo superior a um ano, impossibilitando a citação, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 de repercussão geral, assentou a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, pautando-se no princípio constitucional da eficiência administrativa. 4. A autonomia dos entes federados não obsta a aplicação dos critérios de racionalização estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução nº 547/2024, cujo teto de R$ 10.000,00 é parâmetro objetivo de eficiência judiciária que se impõe às execuções ineficazes. 5. Os precedentes obrigatórios e as normas do Conselho Nacional de Justiça aplicam-se de forma imediata aos feitos pendentes, não se vislumbrando ofensa ao princípio da segurança jurídica ou da não surpresa, mormente quando oportunizada manifestação prévia. 6. A ausência de citação válida desde 2019 e a falta de fornecimento do CPF inviabilizam a localização do devedor e a constrição patrimonial, evidenciando a inutilidade prática da via jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. Teses de julgamento: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, inferior a R$ 10.000,00, sem resolução de mérito, com base no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, aplicáveis inclusive a processos em curso, não prevalecendo a autonomia municipal sobre a eficiência judiciária; 2. A inércia processual prolongada por mais de um ano sem a citação válida do devedor e sem a indicação de dados mínimos de identificação como o CPF ampara o reconhecimento da ausência de interesse de agir.” Referências: Supremo Tribunal Federal, RE 1.355.208/SC (Tema 1184); Supremo Tribunal Federal, ARE 1553607 RG (Tema 1184); Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Apelação Cível nº 8014262-20.2022.8.05.0004; Constituição Federal, artigos 5º, inciso LXXVIII, e 37, caput; Código de Processo Civil, artigo 485, inciso VI. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 8000439-31.2019.8.05.0150, em que é agravante o MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e agravado JOSE DE SILVA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA